Tribunal: TJMT
Processo: 0003013-05.2020.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003013-05.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILDA APARECIDA CALOI DE SOUZA - CPF: 654.815.699-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLAUCIA ALVES CORREA (APELADO), RAUL AUGUSTO ALVES - CPF: 396.451.421-72 (ADVOGADO), M. C. C. D. S. - CPF: 079.498.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS
– INSURGÊNCIA CONTRA O LAPSO TEMPORAL DE CONVIVÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA – PRETENDIDO ESTABELECIMENTO DE UMA SEMANA ININTERRUPTA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E NÃO DA AVÓ PATERNA – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – A
regulamentação do direito de visita deve propiciar ao neto a proximidade com os avós, mas deve preservar em primeiro lugar o interesse da criança, de modo que as visitas estabelecidas devem ocorrer em finais de semana alternados, prestigiando sempre o interesse do menor e a coesão do núcleo familiar, tal qual fixado na sentença.

2 – No caso concreto,
a avó paterna não demonstra estar analisando o caso do ponto de vista do melhor interesse da criança, e sim do seu exclusivo interesse, já que o único fundamento utilizado para modificar a regulamentação da visita é o de que reside em outro Estado da Federação e busca recuperar a distância do neto mediante convívio de 01 (uma) semana ininterrupta toda vez que estiver em Barra do Bugres, o que não guarda harmonia com a rotina do neto, sobretudo a escolar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ida Aparecida Caloi de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Ação de Regulamentação de Visitas do neto
M.C.C.S.
(nascido em 17/07/2016), representado pela mãe
Gláucia Alves Correa
.

O Juiz sentenciante facultou o exercício do direito de visitas da avó paterna durante o período que estiver na Comarca de Barra do Bugres, em finais de semana alternados, das 08h00min às 17h00min, cabendo à Apelante buscar e devolver a criança na residência da genitora, desde que respeitada a vontade da criança. Ordenou o estabelecimento do contato entre avó paterna e neto por meio de vídeo chamadas, 01 (uma) vez a cada 15 (quinze) dias, com duração de até 01 (uma) hora. No mais, julgou improcedente o pedido de busca forçada da criança por parte dos membros do Conselho Tutelar caso a Apelada criasse óbice ao exercício da visita.

Em suas razões recursais, a Apelante (avó paterna) pretende alterar a dinâmica das visitas, visando ter mais tempo de convivência com o neto, forte no artigo 1.589, parágrafo único, do CC.

Explicitou que reside em Pérola/PR, e que a maneira como o Julgadora facultou o direito de visitas não se amolda à sua realidade, uma vez que viaja para Barra do Bugres poucas vezes e, mesmo quando estiver naquela municipalidade, ter contato com o neto em finais de semana alternados não será suficiente para fortalecer os laços afetivos de avó.

Por isso, pediu a reforma parcial da sentença para que as visitas sejam exercidas no período integral por 01 (uma) semana, todas as vezes que estiver temporariamente na cidade de Barra do Bugres, devendo ser mantido o contato por vídeo chamada tal qual fixado pelo julgador.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 0003013-05.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 142854678 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso concreto versa sobre o direito que deve ser assegurado aos avós de exercer a visitação em relação aos netos e estes o de receber o afeto avoengo, estreitar laços de convivência familiar e ampliar a convivência social, já que os filhos não são propriedade dos pais, mas pessoas titulares de direitos que merecem ser respeitados, bem como de terem, tanto quanto possível, uma vida saudável e feliz, conforme preconiza o artigo 1.589 do
Código Civil,

in verbis
:

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Parágrafo único.
O direito de visita estende-se a qualquer dos avós
, a critério do juiz,
observados os interesses da criança ou do adolescente
. (sem destaques no original)

A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, dúvidas não há de que é inequívoco o direito de a avó paterna visitar o neto, haja vista a finalidade da lei voltada à garantia da convivência familiar e manutenção das relações de afeto entre os ascendentes e descendentes, conforme ensinamentos dados por Maria Berenice Dias, conforme pequeno excerto abaixo transcrito:

O direito de visita não encontra limite entre pais e filhos. Quanto mais se reconhece a importância da preservação dos vínculos afetivos, vem se desdobrando o direito de visita também a parentes outros. Assim, avós, tios, padrastos, padrinhos, irmãos etc. podem buscar o direito de conviver, com crianças e adolescentes, quando os elos de afetividade existente merecem ser resguardados
(Manual de Direito das Famílias, 8ª ed., RT, p. 449).

É certo que o direito à convivência entre avó e neto deve se ampliar também a outros integrantes da família, pois a criança necessita desfrutar da companhia com quem ela teenha algum vínculo de afinidade. Neste sentido, destaco as palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

Por tais razões, estamos convictos de que o princípio da convivência familiar necessita, para se consolidar, não apenas de amparo jurídico normativo, mas, principalmente, de uma estrutura multidisciplinar associada que permita a sua plena realização social. Mas vamos avançar um pouquinho mais na aplicação desse princípio. Pensamos que tal direito à convivência deve se estender também a outros integrantes da família, como avós, tios e irmãos, com os quais a criança ou adolescente mantém vínculos de afetividade.

No caso concreto, a criança
M.C.C.S.
nasceu em 17/07/2016, é filho da Apelada e de Vinicius Caloi de Souza, cujos avós maternos são: Nazildo do Rosário Correa e Nair Alvez, e avós paternos: Aparecido Pereira e Souza e a Apelante, sendo proposto por esta a vertente demanda de regulamentação de visitas avoengas, sob a assertiva de que reside na cidade de Pérola, Estado do Paraná, e que viaja para a Barra do Bugres/MT (onde o neto reside com a mãe) cerca de 02 (duas) vezes por ano, tendo o costume de ficar entre 15 (quinze) e 20 (vinte) dias.

A Apelante asseverou na peça exordial que não consegue estabelecer qualquer período de convivência com o neto em razão das dificuldades criadas pela mãe da criança, e nem mesmo pelas redes sociais tem acesso às fotografias e/ou vídeos do neto, pois seu perfil foi bloqueado pela Apelada. Em razão disso, pediu a regulamentação do exercício das visitas avoengas, pugnando possa estar na companhia do neto durante sua estada em Barra do Bugres/MT entre quinze a vinte dias ininterruptos.

Pediu, ainda, que a Apelada se abstenha de bloquear o seu perfil nas redes sociais, a fim de que possa acessar a página pessoal criada em nome da criança e/ou da mãe desta. Requereu, ainda, que o Conselho Tutelar seja autorizado a buscar o neto à força na eventual hipótese de resistência injustificada criada pela Apelada.

Em sede de tutela de urgência, o Juiz da causa permitiu que a Apelante visitasse o neto em domingos alternados, das 09h00min às 16h00min, devendo buscar e devolver na residência da genitora quando se encontrar em Barra do Bugres/MT, desde que respeitada à vontade do infante. Além disso, deferiu o contato com a criança por meio de vídeo chamadas, 01 (uma) vez a cada 15 (quinze) dias, por até 01 (uma) hora. Esta decisão deu azo ao RAI 1022268-53.2020.8.11.0000 por parte da avó paterna, sendo distribuído à minha relatoria, que conforme exsurge documento juntado no ID 134961678 – págs. 78/82, o
desprovi em decisão unipessoal
.

Na peça defensiva, a Apelada disse que nunca se opôs à convivência entre o filho e a avó paterna, tanto que permitiu que o menino ficasse na residência dos familiares paternos durante o período matutino e vespertino em uma das viagens feitas pela Apelante no ano de 2019. Advertiu que, durante a pandemia pelo COVID19 (iniciada em março/2020), criou certo obstáculo de convivência porque não tinha como saber quem estava, ou não, infectado pelo vírus, e que precisava resguardar a vida de sua prole, especialmente porque contava com apenas 04 (quatro) anos de idade.

No estudo psicossocial foi esclarecido que a Apelada não cria entraves para o convívio entre a Apelante e o neto, mas que este está em tenra idade e que as vídeos chamadas não são atrativas a ponto de o menino ficar por cerca de 01 (uma) hora diante da tela do celular. O relatório deixou claro, também, que a Apelada sabe da importância da presença da avó paterna na vida do filho e que não se opõe às visitas, desde que seja respeitada a vontade da criança, a sua idade ainda infantil, e principalmente os cuidados com a saúde.

A tentativa de acordo foi inexitosa (Termo encartado no ID 134961693). Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual a avó paterna insiste em contestar o modelo de visitação fixado pelo Julgador.

O Julgador ratificou a tutela de urgência, isto é, facultou o exercício do direito de visitas da avó paterna durante o período que estiver na cidade de Barra do Bugres/MT, mas ampliou o lapso temporal da convivência, fixando-o em finais de semana alternados das 08h00min às 17h00min. Reiterou a ordem de que cabe à Apelante buscar e devolver a criança na residência da genitora, respeitado o desejo do menino. No mais, manteve as vídeo chamadas a cada 15 (quinze) dias.

A Apelante não se conforma com um único ponto da sentença relativo ao lapso temporal da visita. Pretende, com base nas argumentativas já expostas, ficar na companhia do neto em período integral por 01 (uma) semana, todas as vezes que estiver de passagem na cidade de Barra do Bugres.

Sem embargo ao direito da genitora, a regulamentação da visita deve-se pautar precipuamente na garantia dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, cujo fundamento se encontra no artigo 227 da Constituição Federal. Conforme já expus por ocasião do julgamento do
RAI 1022268-53.2020.8.11.0000
, cabe ao Julgador preservar os interesses dos infantes, suspendendo ou restringindo o direito de visita quando as circunstâncias do caso concreto assim aconselharem.

A meu ver, a solução judicial aplicada ao caso está adequada para regulamentação das visitas, merecendo ser observado que fora fixado o direito de visitas ao neto em finais de semana alternados (e não mais em
domingos alternados)
, tendo ampliado o tempo em horas, que passou a ser das 08h as 17h, quando a Apelante estiver na cidade em que a criança reside (Barra do Bugres), bem como reforçado o contato da Apelante com a criança por meio de vídeo-chamada a cada 15 (quinze) dias, o que é apropriado para o desenvolvimento da criança, que conta hoje com 06 (seis) anos de idade.

Recordo que não há o mínimo indício de que a Apelante tenha sofrido (ou venha a sofrer) restrições em seu convívio com o neto, já que a genitora do menino sempre afirmou que reconhece a importância do convívio entre os parentes para o sadio desenvolvimento do seu filho.

Ao que parece, a Apelante não está analisando o caso do ponto de vista do melhor interesse da criança, e sim do seu exclusivo interesse, já que o único fundamento utilizado para modificar a regulamentação da visita é o de que reside em outro Estado da Federação e busca recuperar a distância do neto mediante convívio desmedido de 01 (uma) semana ininterrupta toda vez que estiver em Barra do Bugres, o que demonstra total incompreensão com a rotina do neto, sobretudo a escolar, já que está na faixa etária de frequência do ensino fundamental.

Com efeito, a melhor forma de se aplicar a lei nestes casos é, acima de tudo, o bom senso da avó paterna, que precisa respeitar o tempo de vida do neto, sua rotina, as tarefas domésticas iniciadas na sua residência, entre outros fatores.

Por ser indispensável a presença avoenga na vida da criança, com evidente contribuição para sua formação e desenvolvimento, não tenho dúvidas em reconhecer que deve ser reservado aos avós o direito de visitá-la de forma a infundir no neto o conceito de tutela e convívio familiar. Isto é, a regulamentação do direito de visita deve propiciar ao neto a proximidade com os avós, mas deve preservar em primeiro lugar o interesse da criança, de modo que as visitas estabelecidas devem ocorrer em finais de semana alternados, prestigiando sempre o interesse do menor e a coesão do núcleo familiar, tal qual fixado na sentença.

Dito isso, na esteira do parecer do Ministério Público,
DESPROVEJO O APELO
.

Deixo de fixar honorários recursais em face da ausência de fixação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022